Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736008-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHELLE CONCEICAO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 63552364): “A impetrante dar ciência da decisão de id: 65441539, bem como informa que desiste do remedio constitucional ora juntado. Informa que em razão da decisão em que NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA nos autos principal, irá juntar um novo HABEAS CORPUS.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024 15:41:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator